Tribunal: TJES
Processo: 0022296-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022296-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POSTERGAÇÃO DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS Nº 10.470/2015 E COMPLEMENTAR Nº 815/2015. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores do Poder Judiciário, representados pelo SINDIJUDICIÁRIO, decorrentes da postergação dos reajustes previstos para 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019. O Estado defende a constitucionalidade das leis estaduais que adiaram os reajustes, sob o fundamento de crise financeira e o princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Estaduais nº 10.470/2015 e Complementar nº 815/2015, que postergaram os reajustes, violam a irredutibilidade de vencimentos, o direito adquirido e a segurança jurídica dos servidores; (ii) estabelecer se a justificativa de crise financeira do Estado autoriza a postergação dos reajustes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime estatutário dos servidores públicos permite a alteração unilateral de suas condições pela Administração Pública, desde que não haja redução nominal dos vencimentos, conforme garantido pela Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 24 do STF, no sentido que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”
.

4. Não houve revogação ou redução do valor dos reajustes previstos para os servidores substituídos em relação aos anos de 2016 e 2017 pela Lei Estadual nº 10.278/2014 e Lei Complementar Estadual nº 790/2014, uma vez que a Lei Estadual nº 10.470/2015 e a Lei Complementar Estadual nº 815/2015 apenas prorrogaram o termo estabelecido para a implementação daqueles reajustes nas tabelas remuneratórias dos servidores para os anos de 2018 e 2019 objetivando o reequilíbrio econômico, financeiro e fiscal, do Poder Judiciário Estadual e do próprio Estado do Espírito Santo naquele período, de modo que as legislações estaduais contestadas nesta demanda foram editadas anteriormente à incidência dos reajustamentos previstos, preservando-se o valor nominal da remuneração dos servidores substituídos, impossibilitando o acolhimento da pretensão sindical de violação à irredutibilidade vencimental e ao direito adquirido.

5. O precedente vinculante oriundo do Pretório Excelso citado como paradigmático pela entidade sindical (ADI nº 4.013/TO), além de envolver legislação estadual que
revogou (retirou)
o aumento anteriormente concedido aos servidores públicos antes de sua efetiva implementação e, consequente, repercussão vencimental, o que não se assemelha ao caso noticiado nesta demanda que trata apenas de legislações estaduais que
adiaram
os reajustamentos vencimentais previstos, sem, todavia, os excluir, não se amolda a orientação mais atualizada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual orienta no sentido da constitucionalidade de legislações que adotaram políticas de austeridade dos gastos públicos diante de situações de crise econômica, financeira e fiscal, como é a hipótese das leis aqui questionadas, as quais postergaram os reajustes salariais de 2016 e 2017, para 2018 e 2019, respectivamente, num contexto de grave crise econômica, no qual o Estado do Espírito Santo, assim como diversos outros entes federativos, enfrentava dificuldades financeiras que justificaram a adoção de medidas emergenciais voltadas à preservação do equilíbrio fiscal.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a postergação de benefícios salariais de servidores públicos em situações de crise financeira, desde que preservados direitos fundamentais, como a irredutibilidade remuneratória.

7. O reconhecimento da constitucionalidade das leis estaduais decorre da necessidade de ajuste às condições fiscais do Estado, amparado no princípio da responsabilidade fiscal e da reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão sindical.

Tese de julgamento
:

A postergação de reajustes salariais de servidores públicos por leis estaduais, quando justificada por crise financeira, não viola a irredutibilidade de vencimentos, o direito adquirido ou a segurança jurídica, desde que preservado o valor nominal dos vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XV; LINDB, art. 6º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 21.02.2022; STF, ADI nº 4013, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 31.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível para reformar integralmente a sentença, julgando, consequentemente, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (fls. 193/198v) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 217/verso, que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

(SINDIJUDICIARIO/ES)
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal requerido ao pagamento, aos substituídos pelo ente sindical requerente, das diferenças remuneratórias decorrentes do adiamento do pagamento das tabelas dos reajustes de 01/01/2016 para 01/01/2018 e de 01/01/2017 para 01/01/2019, incluindo eventuais reflexos sobre adicionais, gratificações, décimo terceiro salário, férias, risco de vida, abono de permanência, gratificação de plantão judiciário, todas as funções gratificadas e demais direitos individualizados que igualmente tenham reflexo sobre a referida questão.

O ente estatal apelante, em seu recurso, sustenta, em suma, a constitucionalidade das Leis Estaduais que postergaram os reajustes salariais dos servidores públicos substituídos nesta demanda, fundamentando-se no princípio da reserva do possível, no equilíbrio das contas públicas e na previsão orçamentária.

A matéria devolvia a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a constitucionalidade das legislações estaduais que postergaram o pagamento dos reajustes realizados nas tabelas remuneratórias dos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual, já que o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade implicaria no direito dos substituídos nesta demanda receberem as diferenças remuneratórias retroativas.

Para justificar a pretensão autoral desta ação coletiva que objetiva o pagamento das diferenças remuneratórias recebidas pelos servidores substituídos, a entidade sindical apelada suscita, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 – que adiaram a vigência das tabelas de vencimentos previstas nos Anexos XI-D, XI-E, XI-F e XI-G da Lei Estadual nº 7.854/2004 (alterada pela Lei Estadual nº 10.278/2014) – e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015 – que adiou a vigência das tabelas vencimentais constantes no Anexo 2 da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 –, na medida em que teriam postergado em 02 (dois) anos o direito à incorporação dos reajustes salariais previstos para 2016 e 2017, concedidos em 2014, o que implicaria em afronta aos postulados da irredutibilidade remuneratória, do direito adquirido e da segurança jurídica (arts. 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da CF/88).

O atento exame do caderno processual e do histórico de modificações legislativas, revela que a Lei Estadual nº 10.278/2014 (que modificou a Lei Estadual nº 7.854/2004) e a Lei Complementar Estadual nº 790/2014 (que alterou a LCE nº 566/2010), antes de serem remodeladas pelas Lei Estadual nº 10.470/2015 e Lei Complementar Estadual nº 815/2015, entraram em vigor no ano de 2014, oportunidade em que os servidores do Poder Judiciário Estadual adquiriram o direito (art. 6º, §2º, da LINDB) aos reajustes das tabelas remuneratórias de seus cargos, efetivos e comissionados, que seriam realizados nos primeiros dias dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Ocorre que, após a implementação das tabelas vencimentais reajustadas em janeiro de 2015, com o consequente primeiro reenquadramento dos servidores substituídos, o Exmo. Des. Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça encaminhou projetos de lei à Assembleia Legislativa informando que a situação financeira e fiscal do Poder Judiciário Estadual, especialmente a superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, justificariam o adiamento dos reajustes das tabelas vencimentais previstos para serem implementados em 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019, já que as previsões orçamentária e financeira que embasaram a edição da Lei Estadual nº 10.278/2014 e da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 foram impactadas pela crise ecônomico-financeira experimentada pelo Estado do Espírito Santo naquela época, o que resultou na edição da Lei Estadual nº 10.470/2015 e Lei Complementar Estadual nº 815/2015 impugnadas nesta ação coletiva pela entidade sindical.

Sobre o tema, é de se ter claro, antes de mais nada, que no
regime estatutário
, caso dos servidores substituídos pelo sindicato requerente, a situação deles é disciplinada unilateralmente pelo Estado, mediante leis e regulamentos que podem ser livremente alterados, para adequar as normas regedoras do funcionalismo aos interesses do serviço público, desde que respeitado o mínimo de direitos que a Constituição Republicana assegura aos servidores públicos, conforme leciona o renomado administrativista Hely Lopes Meirelles
1
. A relação entre os servidores substituídos e o Estado do Espírito Santo, destarte, não é contratual, mas, sim, estatutária, razão pela qual se impõe a vontade do ente público, que estabelece por lei o regime jurídico de seus servidores.

Nessa linha, à Administração Pública é resguardado o poder discricionário de reestruturar os planos de cargos das carreiras públicas e adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, redundando na modificação das referências de enquadramento e no modo como deverão ser alcançadas pelos servidores que as integram, sendo que o reenquadramento se dá para, diante da nova legislação, situar aquele servidor que já se encontrava no quadro, adequando-o à nova situação.

Ao contrário do que tenta fazer crer a entidade sindical requerente,
o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico e, consequentemente, da forma de cálculo de seus vencimentos, sendo-lhe assegurado, somente, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88)
, que, no caso, foi devidamente respeitado pela Administração Estadual, visto que a Lei Estadual nº 10.470/2015 e a Lei Complementar Estadual nº 815/2015 somente impuseram que os reenquadramentos nas novas tabelas remuneratórias reajustadas fossem postergados dos anos de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019.

Há tempos, o
Supremo Tribunal Federal
já firmou a orientação vinculante, por meio do
T
ema Repercussão Geral nº 24 do STF
, no sentido que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”
.

É indubitável, portanto, que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste remuneratório,
bastando que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário
(RE nº 593.204 AgR, Relator: Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ 29/09/2009, STF).

A irredutibilidade de vencimentos é uma garantia constitucional que traduz conquista jurídico-social outorgada, pela Constituição da República, a todos os servidores públicos (art. 37, inciso XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado, obstando a redução do valor nominal ao concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos. Cuida-se de modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, uma vez que sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração pelo servidor público que é violado por lei cuja aplicação implicaria reduzir
vencimentos já reajustados
conforme a legislação anterior (RE nº 298.694, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 06/08/2003, STF).

Na hipótese, as legislações impugnadas nesta demanda continuaram resguardando o direito adquirido dos servidores substituídos ao reajustamento de seus vencimentos, que já tinha integrado o seu patrimônio jurídico, mas, diante de uma
notória situação de crise financeira e fiscal vivenciada pelo Poder Judiciário Estadual naquele período
, necessitou ser adiado em 02 (dois) anos para possibilitar a reorganização das contas públicas, antes que os termos previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 e na Lei Complementar Estadual nº 790/2014 para incidência dos reajustes dos anos de 2016 e 2017 tivessem sido alcançados, de forma que não houve irredutibilidade dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário Estadual, que continuaram enquadrados na mesma tabela remuneratória reajustada em 2015 até o alcance das novas datas estabelecidas para os primeiros dias dos anos de 2018 e 2019.

Além de as leis estaduais questionadas não terem invalidado os reajustes financeiros anteriormente concedidos pelo Estado, somente postergou a data de implementação das novas tabelas remuneratórias, sem afetar os aumentos que já tinham sido incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores substituídos e
sem implicar em decréscimo pecuniário, na medida em que não alterou vencimentos já reajustados pelas leis anteriores
.

Haveria inconstitucionalidade material das leis estaduais objurgadas nesta demanda, caso tivesse sido determinada a suspensão dos efeitos financeiros oriundos do reenquadramento dos servidores substituídos nas tabelas remuneratórias já implementadas a partir de 01º/01/2015, pois, neste caso, haveria diminuição nominal da remuneração com a modificação de vencimentos já reajustados pelas leis anteriores, circunstância, entretanto, não descortinada pela aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015, as quais somente adiaram a data de incidência de reajustes vencimentais nas tabelas remuneratórias dos servidores do Poder Judiciário capixaba que ainda não tinham sido implementadas, afastado qualquer tipo de alegação de afronta aos postulados constitucionais da irredutibilidade remuneratória, do direito adquirido e da segurança jurídica.

Em outras palavras, não houve revogação ou redução do valor dos reajustes previstos para os servidores substituídos em relação aos anos de 2016 e 2017 pela Lei Estadual nº 10.278/2014 e Lei Complementar Estadual nº 790/2014, uma vez que a Lei Estadual nº 10.470/2015 e a Lei Complementar Estadual nº 815/2015 apenas prorrogaram o termo estabelecido para a implementação daqueles reajustes nas tabelas remuneratórias dos servidores para os anos de 2018 e 2019 objetivando o reequilíbrio econômico, financeiro e fiscal, do Poder Judiciário Estadual e do próprio Estado do Espírito Santo naquele período, de modo que as legislações estaduais contestadas nesta demanda foram editadas anteriormente à incidência dos reajustamentos previstos, preservando-se o valor nominal da remuneração dos servidores substituídos, impossibilitando o acolhimento da pretensão sindical de violação à irredutibilidade vencimental e ao direito adquirido.

Nessa linha, não merece prosperar a alegação do sindicato apelado no sentido que a postergação dos reajustes nas tabelas remuneratórias implicaria subtrair dos servidores substituídos a disponibilidade financeira desses recursos no período em que adiada a sua implementação e, dessa forma, ocasionaria decesso remuneratório (redução nominal) dos valores no período em que sobrestados os reajustes, pois não há que falar em diminuição de vencimentos que sequer foram efetivamente reajustados.

A bem da verdade, com a edição das leis estaduais questionadas, o direito adquirido dos servidores substituídos ao reajustamento das tabelas remuneratórias permaneceu assegurado e o escopo da garantia constitucional da irredutibilidade vencimental também foi resguardado quando não foi promovida nenhuma medida que implicou em efetivo decréscimo remuneratório, o que somente ocorreria se alguma providência tivesse sido adotada em relação aos novos padrões remuneratórios incorporados pelos servidores a partir da implementação das tabelas em 01º/01/2015 ou se houvesse a própria revogação dos reajustes previstos para ocorrerem futuramente (2016 e 2017), já que, aí sim, estaria sendo retirado aumento remuneratório já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores,
circunstância
s, contudo,
não verificada
s
.

Não desconheço que a pretensão sindical foi movida com base no julgamento da ADI nº 4.013 pelo Supremo Tribunal Federal
2
, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.866/2007 e do art. 2º da Lei nº 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, que tinham revogado o reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) concedido aos servidores do Poder Executivo local pela Lei tocantinense nº 1.855/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008.

Acontece que, além daquele julgamento pelo Pretório Excelso (ADI nº 4.013/TO) envolver legislação estadual que
revogou (retirou)
o aumento anteriormente concedido aos servidores públicos antes de sua efetiva implementação e, consequente, repercussão vencimental,
o que não se assemelha ao caso noticiado nesta demanda
que trata apenas de legislações estaduais que
adiaram
os reajustamentos vencimentais previstos, sem, todavia, os excluir, o atento exame da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela a adoção de orientação no sentido da
constitucionalidade de legislações que adotaram políticas de austeridade dos gastos públicos diante de situações de crise econômica, financeira e fiscal
, como é a hipótese das leis aqui questionadas, as quais postergaram os reajustes salariais de 2016 e 2017, para 2018 e 2019, respectivamente, num contexto de grave crise econômica, no qual o Estado do Espírito Santo, assim como diversos outros entes federativos, enfrentava dificuldades financeiras que justificaram a adoção de medidas emergenciais voltadas à preservação do equilíbrio fiscal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido firme em reconhecer a possibilidade de o Estado, em situações de excepcionalidade, como crises econômicas, adotar medidas que possam impactar direitos de servidores, desde que em observância aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais, como a razoabilidade, a proporcionalidade, o interesse público, a irredutibilidade vencimental e o direito adquirido. O Pretório Excelso, inclusive, em diversas ocasiões, já declarou a constitucionalidade de leis que, em razão de restrições fiscais, adiaram ou suspenderam a concessão de reajustes a servidores públicos, entendendo que tais medidas, quando devidamente justificadas, são compatíveis com a ordem constitucional, o que afasta a incidência do Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, foi editado para tratar do processo de progressão funcional dos servidores, e não sobre reajustes salariais
3
, vejamos:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. (...). 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.
9. (...). 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. (ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, STF).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE.
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Tema Repercussão Geral nº 1.137 – É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). (RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

De maneira mais específica, muito embora tenha reconhecido a prejudicialidade do exame da constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015, uma vez que já havia implementado seus efeitos, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
ADI nº 5.606/ES
, declarou a constitucionalidade dos outros dispositivos daquelas legislações estaduais que determinaram a suspensão dos efeitos financeiros das progressões funcionais obtidas pelos servidores do Poder Judiciário capixaba,
cuja
ratio decidendi
pode ser perfeitamente adotada como fundamento para julgar improcedente a pretensão sindical nesta demanda, até porque a tese fixada naquele julgamento pelo Pretório Excelso afasta expressamente o precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.075
e, consequentemente, as exceções dispostas no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 101/200 (LRF)
, vejamos:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal.
1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa.
2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir.
3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal.
6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente.
7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, STF).

Não fosse o bastante, além de a crise econômica, financeira e fiscal, experimentada pelo Poder Judiciário Estadual e pelo Estado do Espírito Santo no período de edição das legislações impugnadas ser notório, tanto que foi mencionada na própria ementa da ADI nº 5.606/ES pelo Supremo Tribunal Federal (item 5)
4
, o que, por si só, justificaria a modificação das projeções orçamentárias e fiscais que embasaram a edição das leis estaduais que promoveram os reajustes nas tabelas remuneratórias dos servidores substituídos, o Pretório Excelso possui firme entendimento no sentido que ao Poder Judiciário é vedado analisar o mérito dos motivos pelos quais o Chefe de Poder entendeu pertinente postergar a data de implementação do aumento vencimental dos servidores, por se tratar de discricionariedade administrativa que envolve a implementação de políticas públicas decorrentes das disponibilidades financeiras e orçamentárias.

Portanto, o adiamento dos reajustes vencimentais dos servidores substituídos, conforme estabelecido nas normas questionadas, encontra-se plenamente justificado pela realidade financeira e fiscal vivenciada pelo Estado à época, configurando medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal, sem que afronte o direito adquirido e a irredutibilidade remuneratório dos servidores do Poder Judiciário Estadual, motivo pelo qual
deve ser
reformada
a sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão sindical de cobrança
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, na medida em que não se mostra viável a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015.

Diante da proposta de reforma da sentença hostilizada, implementa-se a inversão da sucumbência e, por consectário, a entidade sindical autora deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Entretanto, por se tratar de ação coletiva ajuizada por sindicato profissional para defesa de direitos individuais homogêneos dos servidores substituídos, exsurge relevância social capaz de atrair a
incidência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 quanto à isenção de honorários advocatícios sucumbenciais
, salvo comprovada má-fé, inexistente no presente caso, especialmente por ter sido proposta a demanda quando havia precedente jurisprudencial do Pretório Excelso que respaldava a pretensão sindical.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
Em ação coletiva ajuizada por sindicato como substituto processual, incabível a fixação de honorários advocatícios, a teor da previsão contida no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e da incidência do princípio da simetria. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.115.984/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ) e que
“(...) em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985”
(AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/12/2022, STJ).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo

Estado do Espírito Santo
e
a ele

dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para
julgar improcedente os pedidos formulados pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES
, preservando, assim, a postergação dos reajustes vencimentais dos servidores públicos substituídos nesta ação, conforme imposto pelos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e pela Lei Complementar Estadual nº 815/2015, cuja constitucionalidade se reconhece nesta demanda; e, consequentemente,
julgar prejudicada a
remessa necessária
.

É como voto.

1
Direito Municipal Brasileiro. 17ª ed. 2013, pg. 611.

2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007. (ADI 4013, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2016, STF).

3
Tema Repetitivo nº 1075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

4
5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. (ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, STF).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)